Tribunal: TJMT
Processo: 1020389-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020389-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Infração Administrativa, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA -
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO -
MULTA APLICADA PELO PROCON – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA -
CAUÇÃO IDÔNEA
- POSSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1. “
1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020).

2. Deve ser reformada a decisão que indefere a tutela antecipada, se a parte agravante comprova os requisitos descritos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.

AGRAVADO (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “
Ação Anulatória de Débito Tributários com pedido de Tutela Antecipada
” n.
1029443-38.2021.8.11.0041
,
indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrente de multas administrativas, diante da apresentação de Seguro-Garantia.

Nas suas razões recursais alega
que ajuizou a ação retro mencionada, objetivando em tutela provisória de urgência a suspensão da exigibilidade das multas decorrentes dos procedimentos administrativos no. 0115-029.955-4, 0214-009.504-9, 0115-034.280-6, 0115-026.660-6, 0115-027.906-6, 0115-029.473-8 e 0115-034.921-2, que perfazem o valor de R$ 336.693,57 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), contudo o Juízo indeferiu o pedido, por entender que não havia sido preenchidos os requisitos autorizadores.

Aduz que
opôs embargos de declaração, todavia, foram rejeitados, inobstante haver garantia integral do valor do débito, através da apólice de seguro, fato ignorado pelo magistrado de primeiro grau
.

Argumenta
a existência da probabilidade do seu direito no “seguro garantia” apresentado nos autos, que se equipara a dinheiro perante a lei, sendo o valor equivalente ao total das multas, devidamente atualizadas e acrescido de 30% (trinta por cento).

Afiança
que o perigo de dano restou configurado nas consequências jurídicas advindas do ato administrativo em debate, sobretudo na inscrição da Agravante no CADIN e demais entidades de restrição de crédito e a propositura de eventual execução fiscal, que certamente ensejará inúmeros prejuízos.

Diante disso, postula a concessão do efeito ativo, para que seja suspensa a exigibilidade do aludido débito.

A antecipação da tutela recursal foi deferida – id. 109176997 -.

Contrarrazões pelo desprovimento do Agravo de Instrumento – id. 109855973 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos – id. 117614975 -.

É o relatório.

Dr. Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que
indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários decorrente de multas administrativas, diante da apresentação de Seguro-Garantia.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso merece provimento.

Isso porque o tema a ser enfrentado pauta-se na análise da presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, capazes de autorizar a antecipação da tutela requerida na Ação Anulatória.

É certo que a pretensão da tutela recursal pode ser antecipada, total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas negadas pelo juízo singular desde que evidenciada a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300, caput, c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

No caso, o pedido originário pugnou pela tutela de urgência com o objetivo de suspender a exigibilidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

O juízo singular indeferiu o pedido por entender que os requisitos para a concessão da tutela provisória não estariam presentes.

Com efeito,
sabe-se em que pese o crédito impugnado se refira à multa administrativa do Procon, ou seja, crédito não-tributário, o entendimento jurisprudencial tem sido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade, como se vê:

“Ar
t. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, apesar de constar no dispositivo legal apenas depósito integral e em dinheiro, o STJ tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à não-tributário, a suspensão de sua exigibilidade mediante apresentação de seguro garantia, como se vê:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.
De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia"

(REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019). 2
.
Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
,
nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro". 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020). grifei

No presente caso, como bem ressaltado pela ilustre Desembargadora Helena Maria Bezerra de Barros, a somas das multas aplicadas a parte Agravante importam na quantia de 336.693,57 (trezentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e sete centavos), e, o seguro garantia oferecido n° 0306920129907750539398000 no valor de R$ 927.882,13 (novecentos e vinte e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e treze centavos), aparentemente acrescido dos 30%, consoante entendimento do STJ, bem como, também foi contratado em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP no 477/2013.

Desse modo, consoante ao entendimento do STJ, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário mediante apresentação de seguro garantia, desde que em valor não inferior ao débito discutido.

Demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para
permitir a suspensão da exigibilidade do débito ora discutido, mediante o oferecimento do seguro garantia, ora apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023